Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701829-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0720010-70.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos, por entender que a execução não está garantida e por não verificar a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito na fase de cognição sumária, pois o crédito exequendo foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, o que, a princípio, afastaria a competência do juízo universal. Em breve síntese, aduz que, instaurado o processo de recuperação judicial, é exclusiva a competência do juízo universal em analisar e deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens, enquanto perdurar a recuperação judicial. Acrescenta que o exaurimento do prazo inicial de 180 dias não altera a competência do juízo universal para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre renda e patrimônio da recuperanda. Diz, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não é possível ação de cobrança para se obter o pagamento dos créditos de forma individual, de empresa que está em recuperação Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, com a consequente concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução e suspensão da execução. Preparo recursal comprovado nos Ids 13926953 e 13926954. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de Id 13957356, ante a ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, em especial pela ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inconformada, a embargante/agravante interpôs Agravo Interno (Id 14510092), em que sustenta que, diferentemente do que restara consignado na decisão de Id 13957356, a decisão agravada causará prejuízos à Agravante, haja vista que todos seus ativos e passivos estão comprometidos com o plano da recuperação judicial e que qualquer ato expropriatório em desfavor da empresa recuperanda somente pode ser praticado pelo Juízo recuperacional. Colaciona precedentes do STF que entende abonar sua tese. Contrarrazões ao agravo de instrumento oferecidas pela Agravada no Id 14395687, em que pugna pela manutenção da decisão atacada. No tocante ao agravo interno, conforme certificado no Id 15870779, o prazo para a apresentação de contrarrazões transcorreu sem resposta da Agravada. É relatório. Decido. Em consulta ao sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que foi prolatada sentença nos autos do processo originário (Processo PJE no 0720010-70.2019.8.07.0007 – Id 62430080), publicada em 08/05/2020, oportunidade em que foi reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, fundamentada nos seguintes termos: “Procedo ao julgamento da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendo que a decisão proferida quando do recebimento da inicial (ID 52474572) já analisou a questão da competência do juízo para o processamento da execução. Na ocasião, restou consignado que o crédito foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, o que afasta a competência do juízo universal. Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo à análise do mérito.Não se aplica a situação descrita nos autos o Código de Defesa do Consumidor. O objeto das duplicatas tem natureza evidentemente mercantil. Isso afasta a caracterização do conceito de consumidor, previsto no artigo 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final.Conforme restou incontroverso, os créditos foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial (21/09/2017), em 04/04/2019 e 24/04/2019. Diante disso, o crédito é extraconcursal, uma vez contraído durante o exercício da atividade empresarial durante a recuperação. Por consequência, não é passível de habilitação e não é possível a remessa dos autos principais ao juízo falimentar.O crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos, nos moldes do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005. Também não há que se falar em suspensão da execução, tendo em vista o ajuizamento da demanda executiva em período posterior ao estipulado no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Consequentemente, inexistindo qualquer vício ou excesso, de rigor a manutenção da ação executiva. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOIMPROCEDENTES OS EMBARGOS. Translade-se cópia da presente sentença para os autos do feito principal.Condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo R$ 1.000,00 (mil reais), observando o que estabelece o artigo 85, § 8o do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Nesse cenário, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente impõe-se considerar prejudicado o agravo de instrumento no qual, com base em juízo perfunctório, analisa pedido de tutela de urgência. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental da União desprovido.” (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente." (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 2. No presente feito, a situação é bem mais característica, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não há mais, portanto, como se discutir, acerca de provimento perfunctório, antecipação de tutela de mérito, na medida em que, com a extinção da própria ação, não mais subsiste a decisão atacada no agravo de instrumento mencionado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o presente agravo de instrumento e o agravo interno de Id 14510092. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator